Tribunal: TJDFT
Processo: 0745981-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745981-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada visando a suspensão dos efeitos da mora das prestações referentes ao contrato posto “sub judice”; a não inclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência; a suspensão da ação de execução de n° 0703836-13.2024.8.07.0006. Em suas razões recursais (ID 65608646), a recorrente afirma que “é justo e necessário o AFASTAMENTO DA MORA contratual até que seja julgado o mérito da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, o que garantirá o justo equilíbrio e evitará o enriquecimento ilícito da parte exequente, bem como prejuízos ao Agravante”. Argumenta que “a negativação do nome dos Agravantes neste momento prejudicaria indevidamente sua vida financeira, uma vez que ainda não há decisão definitiva sobre a legalidade das cobranças impostas pelo contrato”. Diz que “com relação ao pleito de imediata SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO no 0703836-13.2024.8.07.0006, essa também se fundamenta pela existência de ação declaratória de inexistência de débito, que discute abusividades contratuais e a validade das cobranças realizadas”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, a agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora das prestações referentes ao contrato posto “sub judice”; a não inclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência; a suspensão da ação de execução de n° 0703836-13.2024.8.07.0006. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios, “in verbis”: “Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos não estão presentes no caso dos autos. A cédula de crédito bancário objeto dos autos data de agosto de 2022, ou seja, há dois anos sem que houve questionamento ou irresignações da parte autora. Ademais, importa ressaltar que a demanda necessita de dilação probatória bem como de oportunizar o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não teria apreciado o pedido de suspensão da execução n.o 0703836-13.2024.8.07.0006. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, um dos pedidos liminares da autora foi justamente a suspensão da execução n.o 0703836-13.2024.8.07.0006. Conforme decisão de ID. 207672931, os pedidos liminares foram indeferidos, inclusive o referido acima. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” De fato, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação declaratória de inexistência de débito não inibe a caracterização da mora do autor. Com efeito, nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1391364, 0725511-55.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 17/12/2021.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento liminar das medidas reiteradas em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator